Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704341-80.2019.8.07.0005 RECORRENTES: BRD - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP RECORRIDOS: CRISTIANO LINHARES AGUIAR e FERNANDA GONÇALVES GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ALIENAÇÃO ANTES DO REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL. EFEITO. RESCISÃO DO NEGÓCIO E SUJEIÇÃO DA PROMISSÁRIA VENDEDORA A MULTA (LEI No 4.591/64, ARTS. 32 E 35, §5o). VALORES DESPENDIDOS PELOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO DE VALORES PELAS ALIENANTES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPERATIVO LEGAL. IMÓVEL IMPASSÍVEL DE SER NEGOCIADO. RESCISÃO E APLICAÇÃO DA SANÇÃO LEGALMENTE PRECEITUADA. RESOLUÇÃO CONSOANTE O DIREITO POSTO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. A proprietária do terreno no qual será erigido o empreendimento imobiliário e a construtora que, atuando como parceria negocial, assumira a obrigação de executar a obra sob a forma de incorporação imobiliária, atuando como fornecedoras defronte ao promissário adquirente de unidade autônoma inserido no edifício e colocada no mercado, revestem-se de legitimidade para ocupar a posição passiva da ação de rescisão do contrato movida pelos adquirentes e, se o caso, responderem solidariamente pelos efeitos de eventual rescisão, porquanto figuram, ambas, como fornecedoras, restando enlaçadas à obrigação de responderem pelos efeitos do negócio (CDC, arts. 2o, 3o e 7o). 3. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoas jurídicas cujos objetos sociais estão destinados à construção e incorporação de imóveis inseridos em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final do apartamento negociado qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal. 4. Encerra pressuposto inafastável para a colocação no mercado de unidade autônoma em construção sob o regime de incorporação imobiliária a confecção da documentação individualizada pelo legislador especial e o prévio registro do memorial de incorporação junto à matrícula do lote no qual será erigido o empreendimento, sem que o que as unidades neles inseridas não podem ser comercializadas, irradiando o descumprimento dessa preceituação, aliado ao atraso na entrega do apartamento prometido, motivação para a rescisão do negócio por culpa da construtora e da incorporadora, com os efeitos inerentes a essa resolução (CC, art. 104, II; Lei no 4.591/64, artes. 32 e 35). 5. O cumprimento das disposições insertas na Lei das Incorporações Imobiliárias quanto à preparação e registro do memorial de incorporação no competente Ofício de Registro de Imóveis não traduz faculdade resguardada à incorporadora, encartando, ao invés, obrigação cogente, não podendo, pois, ser afastada ante a alegação de que a promitente compradora tinha conhecimento da ilegalidade havida, pois somente com o registro é que as unidades inseridas no empreendimento adquirem, inclusive, subsistência e existência legal independente. 6. A subsistência da comercialização de unidades autônomas do empreendimento sem a prévia aprovação e averbação do memorial de incorporação da obra no registro de imóveis competente sujeita a incorporadora à incidência da multa prevista no § 5o do art. 35 da Lei no 4.591/64, correspondente a 50% do vertido pelo promissário comprador, porquanto, descumprindo o legalmente exigido, não pode ficar imune à incidência da sanção correlata à ilicitude em que incidira nem se afigura viável sua modulação ou elisão 7. Aferida a culpa da construtora e da incorporadora pela rescisão contratual por terem negociado unidade autônoma antes da aprovação e registro do memorial de incorporação pertinente ao empreendimento correlato e, ainda, em razão de não terem concluído o apartamento negociado no prazo comprometido, devem repetir a integralidade do que lhes fora destinado pelo adquirente, devidamente atualizado, e, ainda, pagarem, em parcela única e de imediato, o equivalente à multa à qual se sujeitaram por ter infringido disposição legal cogente, não se afigurando revestido de lastro a retenção de qualquer importe. 8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. As recorrentes alegam violação ao artigo 421, e § 1o, do Código Civil, ao argumento de que as cláusulas dispostas no contrato teriam sido aceitas pelas partes, cujo instrumento foi assinado sem qualquer vício, razão pela qual entendem que devem ser mantidas. Afirmam que o acórdão recorrido deveria ter julgado improcedentes os pedidos reconvencionais, tendo em vista serem partes ilegítimas passivas ad causam, devendo ser afastadas as suas responsabilidades solidárias no presente caso. Requerem que os recorridos sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, e seguintes do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor das ora recorrentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 421, e § 1o, do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como de majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor da ora recorrente, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027